Tribunal: TJSP
Processo: 2056543-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da decisão recorrida – Não conhecimento do recurso:

– Não se conhece do agravo quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos da decisão recorrida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.